Tribunal: TJPA
Processo: 0004704-44.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004704-44.2018.8.14.0007

APELANTE: JOELITON DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
ARTIGO 157, §2º - A, I, DO CPB.
1) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROVIMENTO.

Prescindibilidade de apreensão da arma, se os meios de prova nos fólios comprovem seu manejo. Majorante do emprego de arma de fogo que restou caracterizada pelas provas coletadas nos autos, na fase coercitiva e em juízo, com oitiva da vítima e do agente policial.
Constatada a regularidade da fundamentação aportada pelo magistrado sentenciante com dados concretos nos autos e externos ao tipo penal incriminador acerca dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime para desvalorá-las, autorizado e justo o distanciamento proporcional da pena-base.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOELITON DOS SANTOS PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA (
ID – 14909409 e 14909410
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º - A, I,
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de 06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e
pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em suas razões recursais (
ID – 15440719
), a defesa do apelante requereu a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo (§2º - A, I, do art. 157 do CPB) e o redimensionamento da pena base.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 17109673
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
17369335)
,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu improvimento.

É o relatório.

A Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 14909403
)
:

“ No dia 29 de agosto de 2018 por volta das 09:00hs, em via pública, na rua Jofre dos Santos, nesta cidade e comarca de Baião/PA, o denunciado JOELITON DOS SANTOS PEREIRA, foi preso em flagrante delito por ter subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, (01) APARELHO CELULAR DE MARCA LG, COR PRETA, DUAL SIM, de propriedade de Elivaldo Gonçalves dos Santos.

Noticiam os autos do procedimento investigatório que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em frente a sua residência quando foi abordada pelo acusado, que portando uma arma de fogo, anunciou o assalto. A vítima reconheceu o acusado como sendo JOELITON DOS SANTOS PEREIRA, o qual lhe exigiu que passasse o aparelho celular, tendo esta o entregue e o acusado empreendido fuga.

Um tempo depois, a vítima acionou a Policia Militar a qual realizava patrulhamento e saiu em diligência. Após informações da Guarda Municipal, que o acusado encontrava-se detido em frente ao Hospital Municipal, ainda em posse do aparelho celular. (...)

Houve prisão em flagrante delito. (...)

Apesar de o acusado negar estar em posse de arma de fogo, alegando ter portado uma arma branca no momento da prática do delito, a vítima defende categoricamente que estava ele portando uma arma de fogo.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 157, §2º - A, I,
do CPB.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As alegações do apelo repousam, basicamente, no redimensionamento da pena base efetuada
a quo
, e que seja excluída a majorante referente ao emprego de arma de fogo (§2º - A, I, do art. 157 do CPB), o que não merece acolhimento.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena realizada em primeiro grau.

1ª Fase
:

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Examinando a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante:

“(...)
Circunstâncias do crime
não favorecem acusado, de forma alguma, considerando que foi premeditado, o que sugere existência plena de dolo, mesmo em face de alegações do réu dando conta de que se tratou de brincadeira, o que se revelou inverossímil.”

Constata-se que ele considerou as circunstâncias judiciais do crime, desfavoráveis ao acusado, logo, fixou a pena-base, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 90 (noventa) dias-multa.

Respeitada está, assim, a Súmula nº 23 desta Corte -
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2ª Fase:

Na segunda etapa do cálculo da pena
, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da menoridade penal relativa, do art. 65, I, do CPB, bem como também a da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), contudo, diminuindo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa
, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao enunciado previsto no texto legal.

3ª Fase:

No derradeiro estágio, algumas considerações devem ser feitas.

A defesa pede o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo em razão da sua não apresentação, o que não merece acolhimento.

Em que pese não haja apresentação do instrumento utilizado na dinâmica criminosa, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º - A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

In casu,
seu manejo foi cabalmente comprovado por meio dos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e do policial militar que atuou nos procedimentos pré-processuais prestados em juízo, transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório
(ID –
14909409):

“A vítima
ELIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS
, disse que, dia 28.08.2018, em frente à sua casa, na calçada, o réu lhe chegou por trás,
com arma de fogo
, e lhe tomou o telefone celular. Inquirido pela Exma. Sra. Promotora de Justiça, disse que virou e ficou de frente ao réu, identificando-o (estava de “cara limpa” e já o conhecia), vendo-lhe claramente arma de fogo.”

E ainda, no depoimento do policial, JOÃO EVANGELISTA VIANA FARIAS disse que:

“ réu foi preso pelos guardas municipais e que o levou até Delegacia de Baião. De certa forma, confirmou que réu estava com telefone roubado.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Mantém-se, assim, presente a causa de aumento ora objurgada.

Ao aplicá-la, o juiz assim o fez na fração de 2/3 (dois terços), portanto, de acordo com o mandamento legal disposto no art. 157, §2º - A, I, do CPB.

Resta, assim, a nova pena final e concreta do crime de roubo majorado, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, em
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “b”, do CPB, e pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e o lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 29/04/2024